Tribunal: TJDFT
Processo: 0704926-93.2023.8.07.0005
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA AGRAVADO PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. VALORAÇÃO FAVORÁVEL DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. PENA BASE REDUZIDA PARA O MÍNIMO LEGAL. SEGUNDA FASE. COEFICIENTE DE 1/6. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA MAIS GRAVOSO MANTIDO. REINCIDÊNCIA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. RÉU REINCIDENTE. VEDAÇÃO LEGAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há se falar em absolvição por falta ou insuficiência de provas quando o conjunto probatório coligido aos autos é harmônico e coeso em demonstrar a prática do crime de ameaça, em contexto de violência doméstica, o que fez com que a ofendida sentisse muito medo.
2. Valoradas as circunstâncias judiciais de forma favorável ao réu na primeira fase da fixação da pena, deve a pena base ser fixada em seu mínimo legal. Pena readequada.
3. O regime inicial de cumprimento da pena é o semiaberto para pena inferior a 4 (quatro) anos, quando se trata de réu reincidente.
4. Não preenchidos os requisitos previstos no artigo 77, do Código Penal, em face da reincidência do réu, mantém-se o afastamento da suspensão condicional da pena.
5. O pedido de gratuidade de Justiça é de competência do Juízo da Execução, sendo ele o competente para analisar a alegada hipossuficiência do réu, nos termos da Súmula no 26 desta Corte.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.